Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015091-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (AGRAVANTE), IOSIEL RANGEL DE SOUZA - CPF: 004.921.081-53 (AGRAVADO), ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), LOURDES DE FATIMA MONTEIRO SEMPIO - CPF: 176.054.401-97 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA E LEILÃO DE IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – FRAÇÃO DE IMÓVEL E REDUÇÃO DA PENHORA – MATÉRIA PRECLUSA – CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS CREDORES E PENHORAS – DAÇÃO EM PAGAMENTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados elementos plausíveis para que se possa efetivar a nova avalição do imóvel, por não haver nos autos indicações de que esse imóvel tenha se valorizado, ainda mais por se tratar de imóvel rural. Assim, não preenche os requisitos da disposição legal para que se proceda nova avaliação.

Quanto a pretensão de redução da penhora e alienação fracionada do imóvel, tem-se que a questão está preclusa, pois não aventada no momento oportuno, embora alegue o agravante haver nos autos planta e memorial descritivo para avaliação individualizada.

Com relação a dação em pagamento e a existência de cláusula de inalienabilidade do imóvel, existência de outros credores, a decisão não adentra na questão, sendo necessária a manifestação do juízo acerca de tais pontos, considerando a vedação da supressão de instância pelo ordenamento jurídico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020